Tribunal: STF
Processo: ADI 561
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-23
Data de publicação: 1995-08-23

Ementa:
E M E N T A:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS LIMITADOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
DECRETO N. 177/91 - ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR -
DESCABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO
DIRETA NÃO CONHECIDA.
ATO REGULAMENTAR - DESCABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
- As resoluções editadas pelo Poder Público, que veiculam
regras de conteúdo meramente regulamentar, não se submetem à
jurisdição constitucional de controle in abstracto, pois tais atos
estatais têm por finalidade, em última análise, viabilizar, de modo
direto e imediato, a própria execução da lei.
- A Lei n. 4.117/62, ao reconhecer um amplo espaço de
atuação regulamentar ao Poder Executivo (art. 7º, § 2º),
outorgou-lhe condições jurídico-legais para - com o objetivo de
estruturar, de empregar e de fazer atuar o Sistema Nacional de
Telecomunicações - estabelecer novas especificações de caráter
técnico, tornadas exigíveis pela evolução tecnológica dos processos
de comunicação e de transmissão de símbolos, sinais, escritos,
imagens, sons ou informações de qualquer natureza.
Se a interpretação administrativa da lei divergir do
sentido e do conteúdo da norma legal que o Decreto impugnado
pretendeu regulamentar, quer porque se tenha projetado ultra legem,
quer porque tenha permanecido citra legem, quer porque tenha
investido contra legem, a questão posta em análise caracterizará
típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a
inviabilizar a utilização do mecanismo processual de fiscalização
normativa abstrata.
RECEPÇÃO DA LEI N. 4.117/62 PELA NOVA ORDEM
CONSTITUCIONAL - PRESERVAÇÃO DO CONCEITO TÉCNICO-JURÍDICO DE
TELECOMUNICAÇÕES.
- A Lei n. 4.117/62, em seus aspectos básicos e essenciais,
foi recebida pela Constituição promulgada em 1988, subsistindo
vigentes, em conseqüência, as próprias formulações conceituais nela
enunciadas, concernentes às diversas modalidades de serviços de
telecomunicações.
A noção conceitual de telecomunicações - não obstante os
sensíveis progressos de ordem tecnológica registrados nesse setor
constitucionalmente monopolizado pela União Federal - ainda subsiste
com o mesmo perfil e idêntico conteúdo, abrangendo, em conseqüência,
todos os processos, formas e sistemas que possibilitam a
transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais,
escritos, imagens, sons e informações de qualquer natureza. O
conceito técnico-jurídico de serviços de telecomunicações não se
alterou com o advento da nova ordem constitucional.
Conseqüentemente - e à semelhança do que já ocorrera com o
texto constitucional de 1967 - a vigente Carta Política recebeu, em
seus aspectos essenciais, o Código Brasileiro de Telecomunicações,
que, embora editado em 1962, sob a égide da Constituição de 1946,
ainda configura o estatuto jurídico básico disciplinador dos
serviços de telecomunicações. Trata-se de diploma legislativo que
dispõe sobre as diversas modalidades dos serviços de
telecomunicações.
O Decreto n. 177/91, que dispõe sobre os Serviços Limitados
de Telecomunicações, constitui ato revestido de caráter secundário,
posto que editado com o objetivo específico de regulamentar o Código
Brasileiro de Telecomunicações.
TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL -
PODER REGULAMENTAR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
- A competência institucional do Congresso Nacional para
dispor, em sede legislativa, sobre telecomunicações não afasta, não
inibe e nem impede o Presidente da República de exercer, também
nessa matéria, observadas as limitações hierárquico-normativas
impostas pela supremacia da lei, o poder regulamentar que lhe foi
originariamente atribuído pela própria Constituição Federal
(CF, art. 84, IV, in fine).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DEVER PROCESSUAL DE
FUNDAMENTAR A IMPUGNAÇÃO.
- O Supremo Tribunal Federal não está condicionado, no
desempenho de sua atividade jurisdicional, pelas razões de ordem
jurídica invocadas como suporte da pretensão de
inconstitucionalidade deduzida pelo autor da ação direta. Tal
circunstância, no entanto, não suprime à parte o dever processual de
motivar o pedido e de identificar, na Constituição, em obséquio ao
princípio da especificação das normas, os dispositivos alegadamente
violados pelo ato normativo que pretende impugnar.
Impõe-se ao autor, no processo de controle concentrado de
constitucionalidade, sob pena de não-conhecimento da ação direta,
indicar as normas de referência - que são aquelas inerentes ao
ordenamento constitucional e que se revestem, por isso mesmo, de
parametricidade - em ordem a viabilizar a aferição da conformidade
vertical dos atos normativos infraconstitucionais.